Tribunal: TJES
Processo: 5001841-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica; Liquidação / Cumprimento / Execução; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001841-14.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VALDEMIR AMARAL
AGRAVADO: NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001841-14.2021.8.08.0000

Recorrente: Valdemir Amaral

Recorrida: Norte Empreendimentos Ltda

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

VALDEMIR AMARAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1141803)

proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente em face de
NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
, cujo
decisum
(
I
) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade da Recorrida, para fins de inclusão dos Sócios WILSON FERNANDO PIANA, KATIA SUELY GAMA, KRAMER PIANA, ADEMAR LUIZ PIANA e CARLA GAMA KRAMER PIANA, e, ainda, (
II
) determinou a suspensão do processo, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora.

O Recorrente pleiteia,
preliminarmente
, que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No
Mérito
, sustenta que (
I
) “
inexiste óbice legal algum para que seja procedida a requerida desconsideração nos autos da execução, sendo certo que o decisum que assim entendeu viola frontalmente o princípio da legalidade insculpido no art. 5°, II, da CF
”; (
II
) “
tendo em vista a difícil solução da Execução justifica-se seja deferido o requerimento do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, executando seus sócios, com eventual de expedição de mandado de penhora e avaliação de seus bens, se necessário, tudo conforme preconiza o artigo 50 do Código Civil
”.

Alega também que (
III
) “
a renovação do BANCENJUD constitui-se, sim, como meio apto a impulsionar o feito, sobretudo porque como explicitado supra, o procedimento deve ser realizado não só em desfavor da Requerida / Executada como pessoa jurídica, mas também de seus sócios, como pessoas físicas, em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica postulada. Assim, se por um lado o exequente se mostrou diligente, sempre buscando meios para o prosseguimento do feito, por outro é certo que a execução não pode se arrastar unicamente a seu alvedrio, de forma a contribuir para a eternização das pendências judiciais
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
a fim de que seja
realizada todas as diligências necessárias para localização dos bens dos executados, determinando a desconsideração da personalidade jurídica bem como a realização de novas pesquisas ao sistema Bacenjud
”.

Decisão no id. 1165868, em que (
I
) deferida “
a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente
”; e (
II
) determinando que o Recorrente “
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, apresente a cópia da Procuração outorgada ao Advogado subscritor deste recurso (Dr. JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO), da Procuração do Advogado da Recorrida e, ainda, de todas as peças dos autos de origem após o trânsito em julgado da Sentença condenatória
”.

Petição do Recorrente no id. 1226581, apresentando “
cópia de procuração outorgada ao Advogado do recorrente; cópia das procurações dos advogados dos recorridos e cópia de todas as peças dos autos de origem após o trânsito em julgado da Sentença condenatória
”.

Decisão no id. 1555659, deferindo em parte o efeito suspensivo, para
“
determinar (I) o desentranhamento de todas as peças dos autos de origem relacionadas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica postulada pelo Recorrente, as quais, após regular distribuição, deverão ser autuados em autos apartados, cabendo ao Juízo a quo examinar a sua regularidade e a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do seu processamento; e (II) a realização de nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros da Recorrida no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo a quo de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno
”.

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão do id. 2019509.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória-ES, 29 de janeiro de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na sessão do dia 15 de fevereiro de 2022, solicitei vista dos autos para analisar detidamente as questões fáticas e jurídicas trazidas a este colendo órgão colegiado, bem como para verificar a existência de eventual impedimento pelo fato de que o feito de origem tramita perante a 6ª Vara Cível de Vitória.

Primeiramente, da leitura dos documentos contidos nos 47 (quarenta e sete) eventos que instruem o agravo não constatei o óbice do artigo 144, inciso II, do Código de Processo Civil.

Rememoro aos nobres pares que o notável relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu do agravo de instrumento e, no mérito, deu-lhe parcial provimento por entender que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve tramitar em autos apartados e que é possível a renovação de consulta constritiva ao sistema BacenJud.

Nesta hipótese, coaduno com o entendimento do culto relator de que a modalidade de intervenção de terceiros do incidente de desconsideração da personalidade deve ser instaurada em autos apartados, na medida em que não foi formulado na petição inicial (art. 134, §2º, do CPC). Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. CDC. OBSTÁCULO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS CAUSADOS À CONSUMIDORA. CONFIGURAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. RECURSO PROVIDO.
O incidente da desconsideração da personalidade jurídica, que detém rito próprio em autos apartados (arts. 133 e seguintes do CPC)
, constitui instituto excepcional, porquanto a regra é a preservação da personalidade jurídica e da responsabilidade civil da sociedade que firmou o negócio jurídico. Tendo restado infrutíferas todas as medidas tomadas para a localização de bens de propriedade da empresa, impedindo o pagamento da dívida exequenda, deve-se acolher o pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos termos do §5º do art. 28 do CDC, diante do obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados à consumidora. (TJMG; AI 0645982-19.2021.8.13.0000; Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Aparecida Grossi; Julg. 10/11/2021; DJEMG 11/11/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Desconsideração da personalidade jurídica. Necessidade de autos apartados. Incidente processual próprio. Art. 133 do CPC.
Tutela antecipada. Ausência dos requisitos configuradores da concessão da medida. Manutenção da decisão recorrida. Recurso conhecido e não provido. (TJPR; AgInstr 0035620-23.2021.8.16.0000; Rio Negro; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Shiroshi Yendo; Julg. 10/10/2021; DJPR 14/10/2021)

Ademais, entendo que o decurso de tempo considerável desde a constrição parcialmente exitosa de bens por meio do sistema BacenJud (evento 1227167), aliado às infrutíferas buscas de outros ativos (evento 1226900 e seguintes), justificam a reiteração daquela medida constritiva. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RAZOABILIDADE. DECURSO DE CINCO ANOS. RECURSO PROVIDO 1) A jurisprudência do Tribunal da Cidadania assenta que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente (AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).
2) O decurso de lapso temporal significativo entre a realização da última consulta e o novo requerimento, qual seja, 05 anos, traduz fator suficiente a autorizar nova tentativa de constrição judicial, sendo desnecessário que a parte credora demonstre o exaurimento de todas as diligências possíveis para ter seu crédito satisfeito.
3) Recurso provido. (TJES; AI 0010080-64.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 02/04/2019; DJES 11/04/2019)

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o entendimento do douto relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, para conhecer do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, no sentido de determinar a instauração do incidente d e desconsideração da personalidade em autos apartados e a realização de nova constrição eletrônica de ativos financeiros.

É, respeitosamente, como voto.

ACOMPANHO O E. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,

VALDEMIR AMARAL
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 1141803)

proferida pelo
Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS em fase de Cumprimento de Sentença
proposta pelo Recorrente em face de
NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA
, cujo
decisum
(
I
) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade da Recorrida, para fins de inclusão dos Sócios WILSON FERNANDO PIANA, KATIA SUELY GAMA, KRAMER PIANA, ADEMAR LUIZ PIANA e CARLA GAMA KRAMER PIANA, e, ainda, (
II
) determinou a suspensão do processo, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora.

O Recorrente pleiteia, preliminarmente, que lhe seja concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento e de sua família.

No Mérito, sustenta que (
I
) “
inexiste óbice legal algum para que seja procedida a requerida desconsideração nos autos da execução, sendo certo que o decisum que assim entendeu viola frontalmente o princípio da legalidade insculpido no art. 5°, II, da CF
”; (
II
) “
tendo em vista a difícil solução da Execução justifica-se seja deferido o requerimento do exequente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, executando seus sócios, com eventual de expedição de mandado de penhora e avaliação de seus bens, se necessário, tudo conforme preconiza o artigo 50 do Código Civil
”.

Alega também que (
III
) “
a renovação do BANCENJUD constitui-se, sim, como meio apto a impulsionar o feito, sobretudo porque como explicitado supra, o procedimento deve ser realizado não só em desfavor da Requerida / Executada como pessoa jurídica, mas também de seus sócios, como pessoas físicas, em decorrência da desconsideração da personalidade jurídica postulada. Assim, se por um lado o exequente se mostrou diligente, sempre buscando meios para o prosseguimento do feito, por outro é certo que a execução não pode se arrastar unicamente a seu alvedrio, de forma a contribuir para a eternização das pendências judiciais
”.

Pleiteia, neste contexto, a concessão de efeito ativo, “
a fim de que seja
realizada todas as diligências necessárias para localização dos bens dos executados, determinando a desconsideração da personalidade jurídica bem como a realização de novas pesquisas ao sistema Bacenjud
”.

Decisão no id. 1165868, em que (
I
) deferida “
a Assistência Judiciária Gratuita ao Recorrente
”; e (
II
) determinando que o Recorrente “
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, apresente a cópia da Procuração outorgada ao Advogado subscritor deste recurso (Dr. JOÃO BATISTA DALLAPICCOLA SAMPAIO), da Procuração do Advogado da Recorrida e, ainda, de todas as peças dos autos de origem após o trânsito em julgado da Sentença condenatória
”.

Petição do Recorrente no id. 1226581, apresentando “
cópia de procuração outorgada ao Advogado do recorrente; cópia das procurações dos advogados dos recorridos e cópia de todas as peças dos autos de origem após o trânsito em julgado da Sentença condenatória
”.

Decisão no id. 1555659, deferindo em parte o efeito suspensivo, para
“
determinar (I) o desentranhamento de todas as peças dos autos de origem relacionadas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica postulada pelo Recorrente, as quais, após regular distribuição, deverão ser autuados em autos apartados, cabendo ao Juízo a quo examinar a sua regularidade e a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do seu processamento; e (II) a realização de nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros da Recorrida no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo a quo de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno
”.

A despeito de regularmente intimada, a Recorrida não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão do id. 2019509.

A propósito da matéria em comento, por ocasião da análise do pedido de efeito ativo, cujo parcial deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1555659, restaram explicitadas as seguintes razões por esta Relatoria, as quais passam a integrar este Voto,
in litteris
:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Ao que se dessume das peças que compõem este instrumento, a Decisão recorrida
(
I
) indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade da Recorrida, para fins de inclusão dos Sócios WILSON FERNANDO PIANA, KATIA SUELY GAMA, KRAMER PIANA, ADEMAR LUIZ PIANA e CARLA GAMA KRAMER PIANA, e, ainda, (
II
) determinou a suspensão do processo, na forma do artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil, diante da ausência de localização de bens passíveis de penhora.

I – DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A propósito da matéria em destaque, o Magistrado de Primeiro Grau pronunciou-se nestes termos na Decisão recorrida,
in verbis:

“O pedido de desconsideração da personalidade jurídica de NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA, atingindo o patrimônio dos sócios WILSON FERNANDO PIANA, KATIA SUELY GAMA KRAMER PIANA, ADEMAR LUIZ PIANA e CARLA GAMA KRAMER PIANA, de acordo com a sistemática adotada pelo Código de Processo Civil, deve ser autuado em autos apartados, por se tratar de um incidente processual (CPC, art. 133).

Insta frisar, ainda, que o Código de Processo Civil dispensou a instauração do referido incidente somente quando o pedido de desconsideração da personalidade jurídica for feito na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica (CPC, art. 134, § 2º), o que não é o caso dos autos.

Destarte, para a devida análise do pedido, deveria a parte requerente promover a instauração do incidente, mediante distribuição por dependência a estes autos, com o respectivo recolhimento de custas, se houver.

Nada obstante, não há nenhuma prova dos requisitos do artigo 50 do Código Civil, havendo mera narrativa genérica no sentido de que o devedor estaria escondendo seu patrimônio em abuso da personalidade jurídica, razão pela qual não vejo como deferir o processamento do incidente.”

Em sendo assim, cabe examinar, de início, que o Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica poderia, ou não, ser instaurados nos próprios autos do Cumprimento de Sentença de origem, ou em autos apartados.

Neste particular, surgem relevantes as disposições do
artigo 134 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil
,
in litteris:

“
Art. 134
. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 1º

A instauração do incidente será imediatamente comunicada ao distribuidor para as anotações devidas
.

§ 2º

Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica
.

§ 3º
A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2º.

§ 4º
O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”

À vista do delineado regramento,
infere-se que fica dispensada a instauração do incidente em comento apenas quando a desconsideração da personalidade jurídica houver sido requerido na Petição Inicial – o que não é a hipótese em apreço –, daí, portanto, a imprescindibilidade de que a sua autuação ocorra em autos apartados
.

Outra não é a compreensão perfilhada no âmbito do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, ao proclamar que
“
o entendimento trazido pelo acórdão recorrido, de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve se dar em autos apartados, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
” (REsp 1755740/MT – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 05/08/2020).

Neste contexto, dessume-se da Decisão recorrida a presença de
error in procedendo
, máxime porque deveria o Magistrado de Primeiro Grau ter ordenado o desentranhamento das peças alusivas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a sua respectiva distribuição e autuação em autos apartados.

Ademais, ainda que se observasse a ausência de algum documento indispensável ao seu processamento, tornar-se-ia indispensável ordenar a intimação do Recorrente para sanar tal vício, somente após o que, caso não suprida a irregularidade, poder-se-ia concluir pela impossibilidade de processamento do incidente.

Frente ao aludido cenário, cabe a este Juízo
ad quem
limitar-se a determinar a regularização da tramitação no referenciado incidente, de modo que seria por demais precipitado imiscuir-se no exame da presença, ou não, dos requisitos necessários à postulada desconsideração da personalidade jurídica.

II – DA RENOVAÇÃO DA CONSULTA CONSTRITIVA VIA BANCENJUD

Neste ponto, impende examinar a possibilidade e a necessidade da renovação da ordem de indisponibilidade de ativos financeiros perseguida pelo Recorrente, sendo certo que tal análise ficará adstrita à Recorrida, eis que a desconsideração da sua personalidade jurídica deverá ser reapreciada a tempo e modo pelo Juízo a quo, em atenção ao que consignado alhures.

Deste modo, impõe-se assentar, na esteira da orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que “
a
realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
” (STJ - AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Na hipótese dos autos, demonstra-se razoável renovar a ordem de indisponibilidade em comento, máxime porque transcorrido considerável lapso temporal – aproximadamente 13 (treze) anos – da medida anterior implementada no feito de origem em 22/08/2008 [id. 1226894], quando, inclusive, logrou-se êxito no bloqueio de apenas R$ 1.514,38 (mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), sendo que a dívida atualizada, segundo os cálculos do Recorrente realizados em abril/2013, corresponde a R$ 55.973,72 (cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) [id. 1227167, p. 03].

Registre-se, ademais, que diversas buscas foram realizadas nos autos originários (id. 1226900 e seguintes), a exemplo de pesquisas em Cartórios de Registro Gerais de Imóveis, dentre outros, não se revelando exitosa a tentativa de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito em testilha.

Nesta linha de compreensão, faz-se possível ordenar, ao menos por ora, que seja renovada a implementação da ordem de indisponibilidade financeira objeto deste recurso.

Isto posto,
DEFIRO em parte o pedido de concessão de efeito ativo para determinar (I) o desentranhamento de todas as peças dos autos de origem relacionadas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica postulada pelo Recorrente, as quais, após regular distribuição, deverão ser autuados em autos apartados, cabendo ao Juízo a quo examinar a sua regularidade e a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do seu processamento; e (II) a realização de nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros da Recorrida no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo
a quo
de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno
,

nos termos da fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente.

Notifique-se

o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do interior teor desta Decisão e
para que a faça cumprir
.

Intime-se a Recorrida
, para fins de Contraminuta recursal no prazo de Lei.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
.

Vitória-ES, 1º de setembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR
RELATOR
”

Diante das explicitadas considerações, as quais se agregam à fundamentação deste pronunciamento, reafirma-se, nesta oportunidade, a compreensão de que as peças colacionadas a este Instrumento autorizam a reforma da Decisão atacada.

Na linha do que explicitado anteriormente, em relação ao Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica, o Magistrado de Primeiro Grau deveria não só ter ordenada a sua autuação em autos apartados, como também determinado a eventual complementação de algum documento faltante, de modo que não poderia, nos autos do Cumprimento de Sentença, ter assentado de pronto a ausência dos requisitos legais para deferimento da medida.

Por fim, no que concerne à renovação da consulta constritiva via BACENJUD em nome da Recorrida, não se observa eventual óbice na sua implementação, máxime diante do considerável lapso temporal decorrido da consulta anterior, em torno de 13 (treze) anos, sendo totalmente justificável que nova tentativa da ordem de indisponibilidade seja realizada nos autos de origem.

Por todo exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar (I) o desentranhamento de todas as peças dos autos de origem relacionadas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica postulada pelo Recorrente, as quais, após regular distribuição, deverão ser autuados em autos apartados, cabendo ao Juízo a quo examinar a sua regularidade e a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do seu processamento; e (II) a realização de nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros da Recorrida no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo
a quo
de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno
, nos termos da fundamentação retroa duzida
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR relator

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUTUAÇÃO EM AUTOS APARTADOS. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE ANTES DE INDEFERIMENTO DO INCIDENTE. VÍCIO A SER SANADO PELO JUÍZO
A QUO
. NOVA CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. DECURSO DE CONSIDERÁVEL TEMPO DA CONSULTA AUSÊNCIA E AUSÊNCIA DE ÊXITO EM OUTRAS DILIGÊNCIAS. VIABILIDADE DE RENOVAÇÃO DA MEDIDA. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

Diante do regramento previsto no artigo 134,
caput
e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, fica dispensada a instauração do Incidente apenas quando a desconsideração da personalidade jurídica houver sido requerida na Petição Inicial, daí a imprescindibilidade de que a sua autuação ocorra em autos apartados. Neste sentido, inclusive, a compreensão perfilhada no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, ao proclamar que
“
o entendimento trazido pelo acórdão recorrido, de que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve se dar em autos apartados, encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte
” (REsp 1755740/MT – Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 05/08/2020).

II.

In casu
,
dessume-se da Decisão recorrida a presença de
error in procedendo
, máxime porque deveria o Magistrado de Primeiro Grau ter ordenado o desentranhamento das peças alusivas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com a sua respectiva distribuição e autuação em autos apartados. Ademais, ainda que se observasse a ausência de algum documento indispensável ao seu processamento, tornar-se-ia indispensável ordenar a intimação do Recorrente para sanar tal vício, somente após o que, caso não suprida a irregularidade, poder-se-ia concluir pela impossibilidade de processamento do incidente. Cabe a este Juízo
ad quem
limitar-se a determinar a regularização da tramitação no referenciado incidente, de modo que seria por demais precipitado imiscuir-se no exame da presença, ou não, dos requisitos necessários à postulada desconsideração da personalidade jurídica.

III.
Na esteira da orientação professada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
a
realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente
” (STJ - AgInt no AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

IV.
Na hipótese dos autos, demonstra-se razoável renovar a ordem de indisponibilidade em comento, máxime porque transcorrido considerável lapso temporal – aproximadamente 13 (treze) anos – da medida anterior implementada no feito de origem em 22/08/2008 [id. 1226894], quando, inclusive, logrou-se êxito no bloqueio de apenas R$ 1.514,38 (mil, quinhentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), sendo que a dívida atualizada, segundo os cálculos do Recorrente realizados em abril/2013, corresponde a R$ 55.973,72 (cinquenta e cinco mil, novecentos e setenta e três reais e setenta e dois centavos) [id. 1227167, p. 03]. Além disso, diversas buscas foram realizadas nos autos originários (id. 1226900 e seguintes), a exemplo de pesquisas em Cartórios de Registro Gerais de Imóveis, dentre outros, não se revelando exitosa a tentativa de localização de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito em testilha.

V.
Recurso conhecido e parcialmente provido para
determinar (I) o desentranhamento de todas as peças dos autos de origem relacionadas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica postulada pelo Recorrente, as quais, após regular distribuição, deverão ser autuados em autos apartados, cabendo ao Juízo a quo examinar a sua regularidade e a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do seu processamento; e (II) a realização de nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros da Recorrida no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo a quo de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir parcial provimento ao recurso para determinar (I) o desentranhamento de todas as peças dos autos de origem relacionadas ao Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica postulada pelo Recorrente, as quais, após regular distribuição, deverão ser autuados em autos apartados, cabendo ao Juízo a quo examinar a sua regularidade e a presença, ou não, dos requisitos autorizadores do seu processamento; e (II) a realização de nova busca de indisponibilidade de ativos financeiros da Recorrida no valor atualizado da dívida objeto da lide, sem prejuízo do exame pelo Juízo a quo de sua eventual impenhorabilidade no momento oportuno, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.